Tribunal: TJES
Processo: 5001972-71.2023.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001972-71.2023.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROGELIO SILVA MARTINS e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
DESCONTOS INDEVIDOS
– CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas.

2.
A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo.

3.
O corte efetuado sem a prévia oportunidade de manifestação viola expressamente a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

4.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001972-71.2023.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PARTES: ROGELIO SILVA MARTINS E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de ID nº 7234547, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
ROGELIO SILVA MARTINS
em face do suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Saúde do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, concedeu em parte a segurança pleiteada para “
determinar a suspensão dos descontos realizados nos vencimentos da impetrante sob a rubrica “desc. pagto indevido”, até a devida instauração e decisão em prévio processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados a partir do ajuizamento da presente demanda
”.

Intimados do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício, por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Na origem, trata-se de
mandado de segurança
impetrado por ROGELIO SILVA MARTINS em face do suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Saúde do Município de São Mateus, no qual pleiteia, em suma, o restabelecimento da integralidade do seu salário, uma vez que os descontos vem sido realizados sem o prévio e devido processo administrativo.

Alega que os descontos derivam, supostamente, da “
devolução de pagamento indevido de gratificação ocorrido no ano de 2015
”, conforme notificação expedida pelo Município.

Sustenta, ainda, que “
encontrou o processo de prestação de contas no sistema do TCEES, e pôde verificar que houve a conclusão de existência de pagamento indevido por parte da Secretaria de Saúde
”, todavia, “
a determinação de devolução de valores pagos indevidamente se trata de determinação para pagamento ao Secretário de Saúde e não aos servidores. Em relação aos servidores, o que houve foi determinação de abertura de processo para verificação, o que não foi feito
”.

Após o processamento da demanda, inclusive com deferimento da liminar pleiteada, adveio a r. sentença remetida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, como dito, concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista que
“
o
ato impugna
do
viola a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, pois já antecipa a sua decisão de maneira automática, sem fundamentação específica e prévia oportunização temporal de defesa
”
.

Pois bem.

Como se sabe, a Administração Pública, justamente por ser pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade.

É o chamado princípio da autotutela, como bem explica o ilustre José dos Santos Carvalho Filho:

“A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade.
Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários
”.

(
Manual de Direito Administrativo
, 20ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Pag. 28)

Diga-se, aliás, que tal postulado encontra-se consolidado na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, como se vê da redação de suas Súmulas nº 346 e 473:

Súmula nº 346
: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473
: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

O fato, contudo, que não pode ser desconsiderado, é que muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas.

Por isso mesmo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo.

Foi o que se decidiu, no julgamento do RE 594296/MG, submetido à repercussão geral, entendimento que é aplicado em julgados daquela Excelsa Corte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF, Pleno, RE 594296/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJ 10.2.2012)

_____________________________________________________

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. P
ODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado
(RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF, RE 946481 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)

No caso dos autos, verifico que os descontos foram realizados sem que, antes, fosse franqueada à parte requerente qualquer manifestação em âmbito administrativo.

Assim, o corte efetuado sem a prévia oportunidade de manifestação viola expressamente a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV
1
).

Esta Egrégia Corte de Justiça tem entendido de forma análoga, conforme os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE. MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E CONFIRMADA.

(...) 3.
O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput).

4. Não houve a demonstração, por parte da autoridade coatora, de má-fé na percepção da referida verba por parte do servidor, a qual não pode ser presumida.

(...)

6. Sentença confirmada.

(TJES – RN 0000138-08.2014.8.08.0024 – Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Terceira Câmara Cível – DJe 07.06.2023)

_____________________________________________________

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Com efeito, a Administração Pública é obrigada a anular os seus atos ilegais (súmula nº 473, do STF), todavia quando essa anulação tem repercussão na esfera jurídica de algum servidor, em especial financeira, deve ser precedida de regular processo administrativo, de forma a assegurar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Nesse contexto, detém a impetrante direito líquido e certo à cessação dos descontos promovidos em seus vencimentos pelo Município requerido, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados, ante a inexistência de processo administrativo prévio com a finalidade de apurar suposto pagamento indevido e violação ao exercício contraditório e a ampla defesa. 3. Sentença confirmada.

(TJES, Classe:
RN
5001966-64.2023.8.08.0047, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
19/Mar/2024
)

_____________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO
REDUÇÃO DE VENCIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
A supressão de vantagens recebidas por servidores deve respeitar o contraditório e a ampla defesa.

2 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.
" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE).

3 Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000352, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

De igual forma, correta a aplicação das Súmulas 269 e 271 do Ex. STF referente à restituição dos valores indevidamente descontados.

Por tal razão, entendo que a confirmação da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

1
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.

Com o Relator